Tribunal: TJBA
Processo: 8071676-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071676-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIO

Advogado(s)
:
KATIA MARIA GERLIN COMARELA

AGRAVADO: LIZ SANDRA DE ANDRADE FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CAVALCANTE NASCIMENTO, VICTOR CAVALCANTE NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO IGUALITÁRIO. PARCELAMENTO DA COTA-PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Condomínio Edifício Márcio contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, que fixou os honorários do perito judicial em R$ 6.800,00 e determinou ao agravante o depósito integral da quantia, no prazo de dez dias, sob pena de consequências processuais pela não realização da prova pericial.

O agravante sustentou que a prova pericial foi requerida pelos autores na petição inicial e também postulada por ambas as partes no curso do processo, razão pela qual os honorários periciais deveriam ser adiantados pela parte que requereu a prova ou, sucessivamente, rateados entre os litigantes, nos termos do art. 95 do CPC. Requereu, ainda, o parcelamento da quantia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a imposição ao condomínio agravante do adiantamento integral dos honorários periciais quando a prova técnica foi requerida por ambas as partes; e (ii) saber se é possível o parcelamento da cota-parte de responsabilidade do agravante, cujo pedido de gratuidade da justiça foi indeferido.

III. Razões de decidir

O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a perícia ou rateada quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso, os agravados requereram expressamente a produção de prova pericial na petição inicial, e o condomínio agravante também formulou requerimento de prova pericial em sua contestação. Configurado o requerimento comum da prova técnica, impõe-se o rateio igualitário dos honorários periciais entre as partes.

A jurisprudência do STJ orienta que, quando a perícia é requerida por ambas as partes, os honorários periciais devem ser adiantados de forma igualitária, pois a prova interessa ao processo e se submete ao princípio da comunhão da prova.

Indeferida a gratuidade da justiça ao agravante, subsiste sua obrigação de adiantar a metade que lhe compete, correspondente a R$ 3.400,00. Contudo, o art. 98, § 6º, do CPC admite o parcelamento de despesas processuais, incluindo honorários periciais, quando a medida se mostrar adequada para resguardar o contraditório, a ampla defesa e o acesso à justiça.

Considerando o valor da cota-parte atribuída ao agravante, mostra-se razoável autorizar o pagamento em três parcelas mensais, iguais e sucessivas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a decisão agravada, determinar o rateio igualitário dos honorários periciais entre as partes e autorizar o pagamento da cota-parte do agravante em três parcelas mensais, iguais e sucessivas.
Tese de julgamento: “1. Quando a prova pericial é requerida por ambas as partes, os honorários do perito devem ser rateados igualmente entre os litigantes, nos termos do art. 95 do CPC. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça não impede, por si só, o parcelamento de despesas processuais, inclusive honorários periciais, quando a medida for compatível com o contraditório, a ampla defesa e a regularidade do processo.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8071676-80.2025.8.05.0000, oriundos da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIO
e, como Agravado,
LIZ SANDRA DE ANDRADE FERREIRA
e
GREGOIRE ALEXIS ELOY
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA